Tribunal: TJMT
Processo: 1008971-42.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-12
Data de publicação: 2021-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1008971-42.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WELLITON DOS ANJOS SOARES - CPF: 027.669.701-42 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOAO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHAES - CPF: 049.856.361-85 (RECORRENTE), BRUNA AUGUSTA DA CRUZ SILVA - CPF: 034.456.421-50 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WARLENSON DIVINO MARTINS DA SILVA - CPF: 026.469.581-02 (ASSISTENTE), WAGNER DOS SANTOS PARDINHO - CPF: 033.617.581-73 (ASSISTENTE), CLEBERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 801.806.711-20 (ASSISTENTE), LUCIENE MARIA CARNEIRO DA SILVA - CPF: 701.875.544-12 (ASSISTENTE), RENATO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 032.263.661-22 (ASSISTENTE), JOSENILDO DA SILVA SANTOS - CPF: 417.807.298-63 (ASSISTENTE), CLEITON ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 044.328.901-85 (ASSISTENTE), SERGIO PAULO DA SILVA (ASSISTENTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA] – PRONÚNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA E NÃO CARACTERIZAÇÃO DAS QUALIFICADORAS – PEDIDO DE DESPRONÚNCIA, SUBSIDIARIAMENTE, AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMAGENS DA EXECUÇÃO DA VÍTIMA DISPONIBILIZADA EM REDES SOCIAIS – DEPOIMENTOS DE POLICIAIS E INFORMANTE SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO – DESNECESSIDADE DE PROVA PLENA LIÇÃO DOUTRINÁRIA – ELEMENTOS INDICIÁRIOS SUFICIENTES – JULGADOS DO STJ – PRONÚNCIA PRESERVADA – TORPEZA – BASE EM ELEMENTOS DOS AUTOS – DISPUTA LIGADAS AO TRÁFICO DE DROGAS – ENTENDIMENTO DO STJ – QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE CONSERVADA – RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – VÍTIMA SURPREENDIA NO TRABALHO, DURANTE O DIA – DIRETRIZ DO STJ – QUALIFICADORA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“Constatada a presença de fortes indícios da participação [...] na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(TJMT, NU 1022128-19.2020.8.11.0000)

Para decisão de pronúncia “
não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(CAPEZ, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR).

“
A qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas”
(STJ, AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ).

Se há indícios de que a vítima foi executada, sem possibilidade de se defender, a qualificadora pode se caracterizar, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp nº 1779570/RS).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1008971-42.2021.8.11.0000 –
COMARCA DE DIAMANTINO

RECORRENTE(S): JOÃO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHÃES

RECORRIDO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por JOÃO CARLOS ALMEIDA DE MAGALHÃES contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, nos autos da ação penal (PJE 1º Grau NU 0000519-79.2020.8.11.0005), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima] – art. 121, § 2º, I e IV, do CP – (ID 88260038- fls.1/6- parte 1).

O recorrente sustenta: 1) ausência de prova judicializada para pronúncia; 2) não caracterização das qualificadoras do motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Requer o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras.

Incidentalmente, postula a revogação da custódia preventiva (ID 88260051- fls. 1/17- parte 1).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE DIAMANTINO pugna pelo desprovimento (ID 88260056- fls. 1/15 – parte 1).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 88260057- fls. 1- parte 1).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em Sentido Estrito – Homicídio qualificado [art. 121, § 2º, incs. I e IV, do Código Penal] – 1.Pretendida despronúncia [art. 414 do CPP] - impossibilidade - imperativa a remessa do julgamento à Corte Popular, porquanto restando comprovada a materialidade e havendo indícios suficientes da autoria, impõe-se a pronúncia - juízo de prelibação escorreito, visto que a decisão de pronúncia existe apenas para admitir o jus acusationis em Plenário do Júri, adotando-se aqui o princípio do in dubio pro societate – 2. Almejada desqualificação para a modalidade simples – inadmissibilidade – qualificadoras pertinentes e harmônicas com o quadro fático-probatório – 3. Negativa do direito de recorrer em liberdade - sustentada ausência de requisitos - insubsistência - decisão devidamente fundamentada - garantia da ordem pública e asseguramento da aplicação da lei penal - paciente que permaneceu em custódia durante parte da instrução processual – Pelo desprovimento do recurso.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 91521480- parte 1)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 17 de outubro de 2019, por volta das 10h e 35min, nas dependências do estabelecimento comercial denominado “Mega Jato”, situado na rua Aluisio Schmit, nº 310, bairro Conceição, nesta comarca e cidade de Diamantino/MT, o denunciado JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES, vulgo “Nego Drama”, em unidade de desígnios e divisão de tarefas com outro indivíduo ainda não identificado, e com o auxílio do denunciado DANILO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Neguinho”, todos conscientes da ilicitude e reprovabilidade de suas condutas, agindo com “animus necandi”, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram WELLITON DOS ANJOS SOARES, [...].

Ressoa dos autos que o denunciado DANILO PEREIRA prestou auxílio material ao increpado JOÃO CARLOS DE ALMEIDA e ao comparsa não identificado disponibilizando o veículo, motocicleta HONDA BROZ, placa JZU 8705, cor vermelha, ano 2004, pertencente à Cleiton Alves, seu colega de trabalho, para a execução da ação criminosa.

Então, na data do crime, o denunciado JOÃO CARLOS e outro indivíduo ainda não identificado utilizando a referida motocicleta dirigiram-se até o estabelecimento comercial denominado “Mega Jato”, de propriedade da vítima.

Ao desembarcarem da motocicleta, JOÃO CARLOS sacou a arma de fogo que trazia consigo e efetuou disparos contra a vítima, que tentou desvencilhar-se, ocultando-se atrás do veículo que limpava, enquanto o comparsa de JOÃO CARLOS, gesticulando estar armado, posicionou-se entre o mencionado automóvel e a saída do local, a fim de impedi-la de fugir pela rua.

Após receber o primeiro disparo, o ofendido correu alguns passos, mas fora novamente alvejado e, em seguida, caiu ao solo.

Nesse ínterim, a vítima clamava por socorro, dizendo: “para, para!”, ao tempo que o denunciado JOÃO CARLOS respondeu: “cala boca desgraçado, cala boca!”, conforme se extrai da gravação acostada na mídia de fl. 72, onde se evidencia toda ação criminosa filmada pelo próprio denunciado JOÃO CARLOS.

Ato contínuo, os executores deixaram o local a bordo da mencionada motocicleta. Consta que o ofendido foi atingido na região deltoidiana, face anterior do ombro esquerdo e na região lombar direita, [...].

Consta que os denunciados empregaram recurso que dificultou a defesa do ofendido, pois este fora colhido de inopino em seu local de trabalho, enquanto realizava a limpeza de um automóvel.

Extrai-se que o crime foi cometido por motivo torpe, ou seja, “por disputa de território”, posto que os integrantes do Comando Vermelho acreditavam que a vítima estaria vendendo drogas nesta cidade sem a autorização do bando criminoso (fl. 30).

Aflora dos autos que na mesma data do fato a motocicleta HONDA BROZ, placa JZU 8705, cor vermelha, ano 2004, utilizada na prática criminosa, foi apreendida na residência do denunciado DANILO PEREIRA, situada na rua Fortaleza (em frente a escola João Batista), inclusive, na ocasião, DANILO PEREIRA e JOÃO CARLOS encontravam-se no local, mas evadiram-se assim que perceberam a aproximação da guarnição policial.

Diante do exposto, o Ministério Público denuncia: 1) JOÃO CARLOS MAGALHÃES, vulgo “Nego Drama”, como incurso no artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal. 2)

DANILO PEREIRA DOS SANTOS, vulgo “Neguinho”[...].”
(Gileade Pereira

Souza Maia, promotora de Justiça – ID 88256963 – fls. 5/8 – parte 3)

O processo foi desmembrado em relação JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES, o qual não fora localizado para citação, derivando-se a presente ação penal NU 0000519-79.2020.8.11.0005 (ID 88259963- fls.11/14- parte 3).

O Juízo singular pronunciou o recorrente [JOÃO CARLOS ALMEIDA MAGALHÃES] nestes termos:

“[...] verifico que as provas colacionadas nos autos indicam que o acusado JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES teria desferido disparos de arma de fogo em desfavor da vítima, ocasionando sua morte.

O réu, em juízo, optou em exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio (Id. 47858666).

A testemunha Warlenson Divino Martins da Silva, Policial Militar, afirmou que [...].

A testemunha Wagner dos Santos Pardinho, Policial Militar, afirmou que [...].

A testemunha Cleberson da Silva Santos, Policial Civil, afirmou que [...].

Eis trechos do depoimento da testemunha Cleiton Alves de Oliveira, prestado perante Delegacia de Polícia. Vejamos: [...].

Dessa forma, vê-se que a testemunha Cleiton Alves de Oliveira, proprietário da motocicleta utilizada para a prática do crime, descreveu a participação do acusado JOÃO CARLOS, no cometimento do crime de homicídio qualificado.

Por fim, a testemunha Sergio Paulo da Silva, em juízo, afirmou [...].

Em análise aos autos, não verifico caso de absolvição sumária/impronúncia em favor do acusado. [...].

Nesta toada, haja vista os depoimentos das testemunhas acima mencionadas, há indícios suficientes de que o réu possa ter praticado o delito de homicídio [...], portanto, ser levado a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Das qualificadoras [...].

No caso dos autos, a denúncia imputa à conduta do réu a incidência das qualificadoras previstas no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, ambos do Código Penal.

Compulsando os autos, é possível verificar do conjunto probatório que há indícios de que o crime ocorreu por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa da vítima, levando em conta que foi atingida por disparos de arma de fogo no ambiente de trabalho, lava jato, enquanto estava limpando um automóvel. Outrossim, a motivação seria em razão de que estaria comercializando drogas, fora das regras estabelecidas pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho”. Assim, mantenho as referidas qualificadoras. [...].

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Diante do exposto, [...], PRONUNCIO o acusado JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES, [...], como incursos no artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal, bem como MANTENHO AS QUALIFICADORAS e a prisão cautelar.

[...].”
(Raul Lara Leite, juiz de Direito – PJE 1º Grau NU

processo NU 0000519-79.2020.8.11.0005 –ID 88260038- fls. 1/6- parte 1).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Laudo Pericial Necropsia nº 712.1.01.2019.024292-01 [de Wellington dos Santos Soares], “
choque hemorrágico decorrente de dois disparos de PAF que provocaram volumoso sangramento do tórax e abdome”
(ID 88256977- fls.49/69- parte 3), Certidão de Óbito (ID 88256978- fls. 6 – parte 3),

os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Josenildo da Silva Santos, colega de trabalho do codenunciado Danilo Pereira dos Santos (ID 88259963- fls.9/10- parte 3), Warlenson Divino Martins da Silva e Matheus Felipe Grandizolli Bruno, policiais militares (ID 88256977- 110/113 – parte 3), Luciene Maria Carneiro da Silva, companheira do codenunciado Danilo Pereira dos Santos (ID 88256977- fls.114/116 e fls. 191/192- parte 3), Cleiton Alves de Oliveira, proprietáriao da motocicleta que teria sido utilizada no homicídio (ID 88256977- fls. 119/123 – parte 3), Adilio Alexandre de Moraes e Danilo Cosme de Moraes, policial militares (ID 88256977 – fls. 135/138- parte 3), Rentato Francisco da Silva, funcionário do lava a jato onde ocorreu o fato (ID 88256977 – fls. 146/147 – parte 3), Edivaldo da Silva Almeida, morador próximo ao local do fato (ID 88256977- fls. 149/150- parte 3), Ingrid de Castro de Brito, companheira da vítima (ID 88256977 – fls. 152/153- parte 3), Sergio Paulo da Silva, irmão da vítima (ID 88256977- fls. 155/156- parte 3), Laercio Fernandes da Silva Fiho, dono de uma loja próxima à residência do codenunciado Danilo (ID 88256977- fls. 194/195- parte 3), bem como o interrogatório de Danilo Pereira dos Santos, conhecido como “Neguinho” (ID 88256977- fls. 139/142 e fls. 174/175 – parte 3).

Em Juízo, foram ouvidos

Sérgio Paulo da Silva, Renato Francisco da Silva, Warlenson Divino Martins da Silva, Wagner dos Santos Pardinho e Cleberson Gonçalves da Silva

e o interrogatório de JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES, recorrente, conhecido como “Negro Drama”, o qual exerceu o direito de permanecer em silêncio (excerto das razões recursais – ID 88260051- fls.3 e pronúncia – ID 88260045- fls. 1/6- parte 3).

Extraem-se do conjunto probatório que:

-

em 17.10.2019, por volta das 10h35min, no estabelecimento comercial “Mega Jato”, na rua Aluísio Schmit, nº 310, bairro Conceição, em Diamantino/MT, o recorrente

JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES, conhecido como “Nego Drama”, juntamente com uma pessoa não identificada,

teria desferido disparos de arma de fogo contra Welliton dos Anjos Soares, causando-lhe a morte, com o auxílio material do codenunciado Danilo Pereira dos Santos, conhecido como “Neguinho”

[o qual lhe disponibilizou a motocicleta Honda Broz, placa JZU 8705, cor vermelha, ano 2004, pertencente à Cleiton Alves, seu colega de trabalho para a execução da ação criminosa].

A ação criminosa foi filmada pelo próprio recorrente e disponibilizada em redes sociais, conforme mídia digital constante nos autos (excerto da denúncia - ID 88256963 – fls. 5/8 – parte 3);

- Warlenson Divino Martins da Silva [policial militar], em Juízo, afirmou que, durante as diligências para apuração do fato, a guarnição recebeu informações de populares que os executores do homicídio de Wellington dos Santos Soares seriam dois indivíduos, os quais se utilizavam de uma motocicleta, Bross, cor vermelha, e, inclusive, mencionaram os dados da placa; que essa moto foi localizada, em frente a uma residência no Bairro Jardim Alvorada, e as pessoas que lá se encontravam empreendera fuga, permanecendo somente uma mulher [Luciene Maria Carneiro da Silva], companheira do codenunciado Danilo Pereira dos Santos (excerto da pronúncia – ID 88260045- fls. 1/6- parte 3);

-

Wagner dos Santos Pardinho [policial militar], durante a instrução processual, declarou que quando da abordagem na residência do codenunciado

Danilo Pereira dos Santos, este e o recorrente

JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES evadiram-se, deixando alguns pertences na residência, dentre eles: um boné de cor verde florescente e aparelhos telefônicos; esclareceu que, em um dos aparelhos celulares, estava armazenado o vídeo da execução do crime, além disso, foram apreendidos entorpecentes e dinheiro em espécie no interior do imóvel; que a vítima

Wellington dos Santos Soares comercializava drogas, porém não estava “
filiado à facção do Comando Vermelho”,
então, Wellington teria sido alertado de que receberia uma punição, caso não interrompesse o comércio de drogas à margem da facção; que a
“solicitação
” à vítima não teria sido atendida, razão pela qual fora executada (excerto da pronúncia – ID 88260045- fls. 1/6- parte 3);

- Cleberson da Silva Santos [policial civil], ao ser ouvido em Juízo, asseverou que fora publicado vídeo nas redes sociais acerca do homicídio da vítima Wellington e que no vídeo constava a placa da motocicleta utilizada na execução; que a motocicleta foi localizada em frente à residência do codenunciado Danilo; esclareceu que, embora Danilo tenha negado conhecer o codenunciado JOÃO CARLOS

DE ALMEIDA MAGALHÃES, vulgo “Nego Drama”, o vínculo entre ambos foi devidamente esclarecido, pois no aparelho telefônico de DANILO, apreendido e periciado após autorização judicial, localizou-se fotografia de Danilo, acompanhado de “Nego Drama”; ademais, o boné pertencente a “Nego Drama” fora localizado na residência de DANILO; elucidou, ainda, que o homicídio fora praticado porque a vítima estava vendendo drogas sem o consentimento da facção criminosa denominada Comando Vermelho; que a testemunha

Cleiton Alves de Oliveira, na Delegacia, afirmou que, no dia seguinte ao crime, Danilo, na companhia do recorrente JOÃO CARLOS, vulgo “Nego Drama”, devolveu-lhe a motocicleta; que essa testemunha narrou, ainda, ter ouvido JOÃO CARLOS afirmar: “
matei aquele safado (vítima) porque ele não queria obedecer o comando
” (excerto da pronúncia – ID 88260045- fls. 1/6- parte 3);

- Cleiton Alves de Oliveira [o proprietário da motocicleta utilizada no homicídio], na fase extrajudicial, asseverou
“que, na data de 16/10/2019, por volta das 17h00, emprestou a referida motocicleta para a pessoa de Danilo Pereira dos Santos; [...]; que Danilo lhe disse que devolveria a referida motocicleta às 20h00 do mesmo dia, porém só entregou a motocicleta no outro dia, ou seja, 17/10/2019 às 13h30min; que a motocicleta foi devolvida pela pessoa de Nego Drama, na obra em que o interrogado trabalha; que a motocicleta foi devolvida por duas pessoas, sendo que Nego Drama chegou na honda broz de propriedade do interrogando e outro indivíduo que usa um brinco em cada orelha chegou em outra moto uma CG Fan 150 de cor preta; que não conhece a pessoa que estava nesta outra moto CG honda, mas ouviu o mesmo dizendo: “Bora Drama, Bora Drama”; que

alega nunca ter visto a pessoa de “Nego Drama” antes, nem mesmo aquele indivíduo que estava com a CG[...]; que Danilo reside na frente de uma escola do Bairro Jardim Alvorada[...]; que alega que não conhecia a vítima Welliton [...]; que ontem 17/10/2019, às 19h30 foi na casa de Danilo Pereira dos Santos para avisar o mesmo que o patrão da obra conhecido como Ary queria que o mesmo fosse trabalhar no outro dia e como Ary viajaria, pediu para o interrogando avisar Danilo; que

ontem 17/10/2019, às 19h30min, quando chegou na casa de Danilo para passar o recado de seu patrão, visualizou a pessoa de Danilo e a pessoa de “Nego Drama” e aquele mesmo rapaz que estava na motocicleta CG Fan de cor preta, quando Nego Drama foi entregar a moto emprestada pela pessoa de Danilo; que chegando na casa de Danilo e encontrando com as pessoas citadas acima, passou o recado para Danilo e Nego Drama lhe disse “matei um safado porque não estava executando a ordem do comando vermelho” [...]; que após ouvir o comentário saiu da casa de Danilo e foi para uma lanchonete [...]; que assim que saiu da casa de Danilo e estava comendo um lanche, presenciou a polícia militar chegando na casa do mesmo; que havia deixado a moto na casa de Danilo apelas para comer um lanche e retornaria para pegá-la, porém a polícia militar levou a moto embora; que reconhece a pessoa de “Nego Drama” como aquela pessoa que lhe devolveu a motocicleta honda Broz Vermelha Broz vermelha de sua propriedade no local, onde trabalha e ratifica que ouviu do mesmo na casa da pessoa de Danilo que o mesmo teria matado a pessoa de Welliton vulgo “Me Chupa”; que reconhece, também, nesta delegacia de polícia o aparelho celular samsung de cor preta da pessoa de Nego Drama e que o referido celular é que teria sido utilizado para gravar as imagens do crime; [...]; que foi na casa de Danilo passar o recado para a pessoa de Danilo e nesse meio tempo que Nego Drama lhe mostrou o vídeo [...].”
(ID 88256977- fls. 119/123 – parte 3);

- Sérgio Paulo da Silva

[irmão da vítima], perante autoridade judicial, relatou que
“um dia antes do homicídio os meninos foram na residência de Welinton e chamaram por várias vezes, que Welinton estava na igreja, razão pela qual não saiu para atender; que

é vizinho de Welinton e ouviu o chamado; que não sabe dizer quem são as pessoas que foram na casa de Welinton, pois estavam de capacete e

camisa de manga longa; que estavam em uma moto grande e alta; que foi a mesma moto utilizada no homicídio no dia seguinte; que as características físicas das pessoas que foram chamar por Welinton na noite anterior a do homicídio correspondem com a das pessoas que aparecem no vídeo; que

Weliton havia lhe confidencializado que não mais traficava e que sete dias antes do homicídio recebeu uma ligação de pessoas que estavam forçando seu retorno para o tráfico”
(excerto das razões recursais da Defensoria Pública– ID 88260051- fls. 4- parte 3);

Renato Francisco da Silva [testemunha presencial], em Juízo, declarou que
“trabalhava no lava jato em regime de diária; que estava no lava jato no momento do homicídio; que estava fazendo a higienização em um veículo quando chegaram dois rapazes em uma moto, e pediu para que saísse do local; quem dirigiu as palavras foi o garupa; que o garupa foi a pessoa que disparou contra Welinton e quem teria gravado o vídeo; que Welinton tentava se esconder; que o condutor

desceu da motocicleta e ficou o tempo todo com a mão na cintura e tampando a passagem para Welinton não evadir do local; que as características físicas do garupa são – moreno, alto, aproximadamente 1m80cm; que as características físicas do piloto são – um pouco mais baixo que o garupa e magro; que estavam de capacete; que não consegue reconhecer [...]”

(excerto das razões recursais da Defensoria Pública– ID 88260051- fls. 4- parte 3).

Dito isso vejamos.

Os indícios de autoria do recorrente JOÃO CARLOS DE ALMEIDA MAGALHÃES estão demonstrados nos seguintes elementos: a) a ação criminosa foi filmada por um dos executores, a gravação disponibilizada em redes sociais e juntada aos autos pela autoridade policial (ID 88256977-fls. 165; ID 88260018), de onde se extrai que os executores teriam utilizado uma motocicleta Honda Broz, cor vermelha, placa JZU 8705; b) a testemunha Cleiton Alves de Oliveira era o proprietário do referida motocicleta que, no momento do crime, estava emprestada ao codenunciado Danilo Pereira dos Santos e posteriormente foi devolvida pelo recorrente (ID 88256977-fls.119/123 – parte 3); c) o recorrente teria exibido o vídeo do crime à testemunha Cleiton Alves de Oliveira, afirmando
“que ele teria matado a pessoa de Welliton
” (Fase Policial - ID 88256977-fls.119/123 – parte 3); d) a moto foi avistada na frente da residência do codenunciado Danilo Pereira dos Santos que, ao perceber a chegada da polícia, supostamente fugiu juntamente com o recorrente, pulando o muro dos fundos (ID 88260045-fls. 1/6 – parte 3 – Fase Policial; IDs 88259981, 88260007, 88260008, 88260009 e 88260010 – Fase Judicial); e) a testemunha presencial Renato Francisco da Silva, em depoimento colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, disse que o autor dos disparos de arma de fogo contra a vítima Welliton dos Anjos Soares, seria a pessoa que se encontrava na garupa da moto
[
moreno, alto, aproximadamente 1m80cm, magro
], que portava arma de fogo em uma das mãos

e um aparelho celular na outra e que o piloto da moto [
magro, um pouco mais baixo
] deu apoio no momento da execução (ID 88259980).

Nesse quadro probatório, há indícios suficientes de autoria, colhidos na fase judicial e extrajudicial, para submissão do fato ao Tribunal do Júri, pois Uma vez,
“constatada a presença de fortes indícios da participação [...] na prática criminosa – notadamente pelos documentos juntados nos autos e depoimentos testemunhais colhidos em juízo – é de se manter intacta a decisão de pronúncia, conferindo ao Tribunal do Júri a soberania e a autonomia que lhe são ínsitas para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.”
(NU 1022128-19.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal – 5.2.2021)

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime.”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13ª ed. - p. 641/642).

Outrossim, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficientes a demonstração da materialidade e indícios suficientes de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp nº 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Logo, impõe-se preservar a pronúncia.

Quanto à qualificadora do motivo torpe, foi inserida, na denúncia, sob a assertiva de que o homicídio ocorreu “
por disputa de território”, posto que os integrantes do Comando Vermelho acreditavam que a vítima estaria vendendo drogas na cidade sem a autorização do bando criminoso”
(ID 88256963 – fls. 5/8 – parte 3). Na pronúncia, o Juízo singular pontuou a torpeza, em razão da vítima estar
“comercializando drogas, fora das regras estabelecidas pela organização criminosa denominada “Comando Vermelho
”
(
ID 88260038- fls. 1/6- parte 1).

Essa motivação encontra lastro nos depoimentos do policial militar Wagner dos Santos Pardinho [“
a vítima Wellington dos Santos Soares comercializava drogas, porém não estava “filiado à facção do Comando Vermelho”, então, Wellington teria sido alertado de que receberia uma punição, caso não interrompesse o comércio de drogas à margem da facção”
] e do informante, irmão da vítima, Sérgio Paulo da Silva [“
Weliton havia lhe confidencializado que não mais traficava e que sete dias antes do homicídio recebeu uma ligação de pessoas que estavam forçando seu retorno para o tráfico”
].

Consoante entendimento do c. STJ, “
a qualificadora do motivo torpe está configurada se o homicídio ocorreu em razão de disputas ligadas ao tráfico de drogas
” (AgRg nos EDcl no HC nº 664.841/RJ – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.8.2021).

Desse modo, essa qualificadora [motivo torpe] deve ser conservada e submetida ao Conselho de Sentença.

Por sua vez, a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima foi referenciada tanto na denúncia, quanto na pronúncia por ter sido a vítima surpreendida em seu local de trabalho, durante o dia,
“enquanto realizava a limpeza de um automóvel”
, circunstância confirmada pela declaração da testemunha presencial Renato Francisco da Silva
.

Ademais, verifica-se no Laudo Pericial Necropsia nº 712.1.01.2019.024292-01 que a vitima foi atingida por disparo de arma de fogo e um dos projéteis a atingiu pelas costas [
região lombar direita quase no limite da região dorsal direita
] e não haviam lesões sugestivas de defesa (ID 88256977- fls.49/69- parte 3).

Se há indícios de que a vítima foi executada, sem possibilidade de se defender, a qualificadora pode se caracterizar, competindo ao Conselho de Sentença do Tribunal do Júri aferir tal circunstância (STJ, REsp nº 1779570/RS - Relatora: Min.ª Laurita Vaz - 27.8.2019).

Portanto, deve ser mantida a qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima
.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/10/2021